Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700588-18.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA MACEDO DA SILVA APELADO: UANDERSON NERES RICARDO D E S P A C H O Em razão da pandemia do Covid19, os juízos e tribunais tiveram de recorrer a ferramentas digitais para continuarem realizando grande parte de suas atividades. As sessões virtuais já são práticas adotadas há algum tempo. Esta colenda 8a Turma Cível realizará na próxima sexta-feira sessão por vídeoconferência, com transmissão ao vivo pelo canal deste egrégio Tribunal no Youtube, o que ensejará maior publicidade. Nestes autos constam informações da mais alta intimidade, com documentos juntados que se referem a pessoas, inclusive crianças, que não são partes no presente processo. Há, também, alegações e elementos probatórios comuns à ação de divórcio e outros feitos do direito de família. Ante a inclusão dos presentes autos na pauta de julgamento da 1a Sessão Extraordinária por vídeoconferência (ID 15962612), a ser realizada em 22 de maio de 2020, intimem-se as partes para dizerem, por meio de seus respectivos patronos, se pretendem a realização de sustentação oral, bem como sobre eventual interesse na implementação de segredo de justiça, nos termos do artigo 189, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Em face da exiguidade do tempo, determino a retirada do processo de pauta. Intimem-se.o Brasília, 19 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador